Tribunal: TJPA
Processo: 0802720-24.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802720-24.2020.8.14.0006

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ALAN VITOR DE JESUS LEAL COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM mora. notifIcação enviada ao endereço indicado no contrato.TEMA 1132 STJ. recurso provido.

I.
Caso em Exame.

1.
A
pelação Cível objetivando a reforma da decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender o juízo de origem não estar configurada a constituição em mora do devedor, tendo em vista, que no Aviso de Recebimento juntado aos autos consta a assinatura de terceiro.

II.
Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o envio da notificação ao endereço constante no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor.

III.
Razões de Decidir.

3.
O STJ
por meio do tema 1132, fixou o seguinte entendimento para constituição em mora nas ações de busca e apreensão
:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

IV. D
ispositivo e Tese

4. Apelação Cível conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
BANCO
HONDA S/A
contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão movida contra
ALAN VITOR DE JESUS LEAL COSTA
a qual indeferiu a petição inicial por ausência de pressuposto processual de constituição de mora, nos termos do art.485, IV do Código de Processo Civil.

A sentença impugnada tem a seguinte parte dispositiva:

“ No presente caso, a parte autora teve várias oportunidades, desde 2020 até a data atual para juntar aos autos comprovação da mora do credor, que consiste no recebimento da notificação da dívida, o que não ocorreu até o presente momento. Assim, não vejo prejuízo em extinguir o feito com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

“ISSO POSTO, Diante desse fato, a comprovação da notificação extrajudicial nos termos da lei não restou demonstrada, o que caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, defende que a sentença merece ser reformada, uma vez que atendeu os requisitos legais para a constituição em mora, visto que enviou a notificação ao endereço indicado pelo devedor no momento da celebração do contrato.

Argumenta que a mora está comprovada, já que a notificação foi entregue no endereço constante no contrato, a qual foi entregue na residência do requerido.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida.

Sem Contrarrazões.(ID22924779)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 04 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o banco recorrente a reforma da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

No recurso, o apelante defende que a mora está configurada, tendo em vista que houve envio da notificação ao endereço indicado no contrato.

Entendo que o recurso merece ser acolhido.

A irresignação recursal se baseia no fato que houve constituição regular em mora do devedor fiduciário, porque a notificação foi encaminhada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, por meio do tema 1132 que para caracterizar a mora do devedor fiduciário basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, sendo dispensável que o recebimento da carta seja realizado pelo próprio destinatário, conforme demonstra transcrição a seguir:

Tema 1132:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça :

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENDEREÇO DESATUALIZADO. MORA CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO.

1. Ação de busca e apreensão de veículo.

2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes
. (grifei)

4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

Extrai-se do entendimento do STJ que, embora não se exija a assinatura do destinatário no aviso de recebimento, deve a referida carta registrada ser enviada ao endereço do destinatário indicado no contrato.

No caso em questão, nota-se que a notificação (ID 22924735) foi encaminhada ao endereço constante no contrato (ID 22924732), sendo devolvida a notificação com a observação“ não procurado”, o que demonstra
.que o serviço do correio não é abrangido naquela área.

Assim, resta demonstrada que a notificação foi enviada ao endereço do devedor, constante no contrato o que é suficiente para a constituição em mora. Deste modo, merece acolhimento a irresignação recursal para modificação da sentença recorrida

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE

provimento, para anular a sentença recorrida determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024